Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM EXCLUSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECRÉSCIMO DO VALOR DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

1. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa (ações constitutivas positivas ou negativas), que impõem sujeição, a exemplo da anulação de negócios jurídicos em casos de vícios de consentimento ou mesmo de resolução de variadas formas de contrato. 1.1. Encartando pretensão condenatória, a ação não se encontra submetida ao prazo decadencial, mas à prescrição. 1.2. Prejudicial de decadência rejeitada.

2. Em se tratando de demanda na qual o autor fundamenta o direito à percepção de indenização no fato de terem os réus supostamente descumprido obrigação contratual, o prazo prescricional a ser observado é o de 10 (dez) anos, na forma prevista no artigo 205 do Código Civil. 2.1. O prazo prescricional tem início no momento do nascimento da pretensão, que se dá com a violação do direito, conforme artigo 189 do Código Civil. 2.2. Ao adquirir o imóvel objeto da ação, o autor sub-rogou-se nos direitos e obrigações derivados do contrato originário firmado pelos alienantes, inclusive em eventuais direitos postulatórios e prazos respectivos. 2.3. O marco temporal prescricional relativo às pretensões formuladas em face da construtora é o da data de entrega da unidade imobiliária aos adquirentes originários, momento em que se tornou possível a constatação de inexistência de vaga de automóvel reservada ao apartamento, conforme termo de vistoria e recebimento de imóvel. 2.4. O marco temporal para exercício da pretensão materializada em face do condomínio edilício deve ser a data de deliberação de sua convenção, momento em que passou a vigorar a relação jurídica havida entre condôminos e o condomínio, sem que houvesse a previsão convencional de disponibilidade de vaga de garagem pretendida. 2.5. Não restou caracterizada a prescrição relativa às pretensões deduzidas em face dos réus alienantes, porquanto a pretensão, quanto a esses, diz respeito às tratativas que resultaram no negócio jurídico de compra e venda celebrado por instrumento particular no ano de 2021. 2.6. Prejudicial de prescrição parcialmente acolhida apenas com relação à construtora e ao condomínio.

3. Nada obstante a decretação da revelia dos réus alienantes, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não é de natureza absoluta, na forma prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil.3.1. Ante a verossimilhança das alegações autorais e a decretação da revelia dos réus alienantes, torna-se incontroversa a alegação de que o autor fora induzido em erro quanto às características e direitos que recaem sobre o imóvel adquirido, o que, por certo, ensejaria a redução do valor do bem ou a até mesmo a desistência em relação ao negócio jurídico.

4. O prejuízo sofrido pelo adquirente consubstancia-se na diferença entre o valor de mercado do imóvel que faria jus ao usufruto exclusivo de uma vaga de garagem nas dependências do condomínio, e o valor de imóvel que não goza de tal direito.

5. Diante da impossibilidade de disponibilização de vaga de garagem para usufruto exclusivo da unidade de propriedade do apelante, a solução jurídica aplicável consiste na conversão da obrigação em perdas e danos, medida adotada nas hipóteses em que a obrigação se torna impossível.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.